Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ATENDIMENTO. PROVA PERICIAL. CONFUSÃO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se indicadas as razões de inconformismo, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. No caso, a parte autora se desincumbiu do ônus probatório ao instruir o feito com as notas fiscais, juntamente com os comprovantes de recebimento das mercadorias. Já a alegação de confusão e vícios do negócio jurídico não foi comprovada pelas rés, a quem incumbia o ônus.
3. Apelação conhecida e não provida.